Tribunal: TCU
Processo: 013.301/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração de pagamentos realizados pelo Município de Tubarão à Universidade do Sul de Santa Catarina (UniSul), com recursos federais destinados ao enfrentamento da pandemia de COVID-19.

Inteiro teor:
Acórdão 1095/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) dar ciência preventiva e corretiva ao Estado de Santa Catarina e ao Município de Tubarão/SC, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que constitui falha de gestão, por violação aos princípios da publicidade e da accountability na Administração Pública, a falta de todas as informações, nas respectivas páginas na rede mundial de computadores, referentes ao uso dos recursos da Lei Complementar 173/2020, devendo as administrações respectivas adotar providências no sentido de que referidas páginas na internet registrem, com a devida clareza, a utilização de todos os recursos federais recebidos ao amparo da aludida lei complementar; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Estado de Santa Catarina e ao Município de Tubarão/SC, para conhecimento e adoção das providências de sua competência; d) encaminhar, para conhecimento, cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.301/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Tubarão - SC. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.